Tribunal: STF
Processo: ARE 1377486
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, para análise de prevenção, mediante o seguinte despacho: 



    “Petição nº 29355/2022: A parte recorrente solicita a redistribuição do feito, tendo em vista a minha participação no julgamento do Recurso Ordinário nº 0600519-54.2018.6.12.0000, no Tribunal Superior Eleitoral. 



    Remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise de possível redistribuição (art. 69 do RI/STF).”



    Em sede de informações, a Secretaria esclareceu o seguinte:



    “Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 33), e tendo em vista que o recebimento e a distribuição dos processos recursais ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Precedentes, após publicação do Ato Regulamentar 23, de 30 de setembro de 2020, informa-se: 



    2. Em 12/04/2022, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído ao Ministro Roberto Barroso, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (vide Certidão de Distribuição - e-Doc. 27), tendo como processo justificador o RE 1.186.213, cujo recorrente, Alcides Jesus Peralta Bernal, figura no polo ativo do presente recurso. 



    3. Em 27/04/2022, a parte recorrente manifestou-se nos autos através da Petição STF 29.355/2022, pugnando pela redistribuição do feito com exclusão do Ministro Roberto Barroso, ao argumento de que Sua Exa. teria atuado nos autos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, pelo que estaria impedido, nos termos do art. 77, do RISTF. 



    4. Submetidos os autos à Presidência, para fins de análise da conformidade de redistribuição, Vossa Excelência proferiu despacho (e-Doc. 33), no qual solicita desta Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios regimentais empregados na distribuição do presente feito. 



    5. Na origem, trata-se o ARE 1.377.486 de Ação Rescisória Eleitoral interposta contra acórdão proferido no RO nº 0600519- 54.2018.6.12.0000, no qual o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, indeferiu o registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A ação foi resolvida liminarmente, sem julgamento de mérito, com base no art. 36, § 6º, do RITSE, decisão contra a qual a parte recorrente interpôs recurso extraordinário, o qual, uma vez inadmitido, deu ensejo ao presente agravo. Por sua vez, o RE 1.186.213, cuidou da análise do Recurso Extraordinário interposto contra o próprio acórdão proferido no Recurso Ordinário Eleitoral nº 0600519- 54.2018.6.12.0000, que após transitado em julgado, veio a ser objeto da ação rescisória em referência. 



    6. Em consulta às atas e certidões de julgamento do RO nº 0600519-54.2018.6.12.0000, devidamente publicizadas pelo sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral na internet, observa-se que o Ministro Roberto Barroso não constou entre os magistrados presentes nas ocasiões de julgamento, registrada em ata sua ausência, sem substituto. Consectariamente, parecem carecer de amparo as alegações trazidas pelo recorrente para solicitar a redistribuição do feito. 



    7. Expostas as informações acima, esclarece-se que a distribuição do ARE 1.377.486, feita por prevenção ao Ministro Roberto Barroso, ocorreu, salvo melhor juízo, em observância ao disposto no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 77, parágrafo único, do RISTF, “Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário”.



    In casu, a Secretaria informou que “Em consulta às atas e certidões de julgamento do RO nº 0600519-54.2018.6.12.0000, devidamente publicizadas pelo sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral na internet, observa-se que o Ministro Roberto Barroso não constou entre os magistrados presentes nas ocasiões de julgamento, registrada em ata sua ausência, sem substituto”. 



    Consectariamente, tendo em vista que o Ministro Roberto Barroso não participou do julgamento, no âmbito do TSE, do Recurso Ordinário n. 0600519-54.2018.6.12.0000, é inaplicável, ao presente feito, a exclusão de relatoria prevista no art. 77, parágrafo único, do RISTF.



    Ex positis, mantenho a distribuição dos autos ao Ministro Roberto Barroso.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente